Tribunal: TJDFT
Processo: 0721068-16.2021.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. LESÃO CONSOLIDADA. PERÍCIA JUDICIAL. CONVERSÃO AUTOMÁTICA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, AUXÍLIO-DOENÇA EM AUXÍLIO-ACIDENTE. DETERMINAÇÃO NÃO AMPARADA EM LEI NEM EM PRECEDENTE VINCULANTE DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO - TNU. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. PRESTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSERIDA NA ESFERA DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO INSS. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE A SEREM DEFINIDOS PELA AUTARQUIA FEDERAL, NÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A redação atual do art. 101 da Lei 8.213/1991, com alterações introduzidas pela Lei 14.441/2022, estabelece como consequência do não comparecimento a processo de reabilitação profissional do segurado beneficiário de auxílio-acidente a suspensão do benefício.
2. Constatada a incapacidade parcial e permanente do segurado, poderá o Poder Judiciário determinar ao INSS que o encaminhe para análise administrativa de elegibilidade, assim dando início ao procedimento de reabilitação profissional. Inadmissível, contudo, que a decisão judicial imponha de forma automática, independentemente do resultado da reabilitação, a prévia condenação à entidade autárquica federal de conversão do auxílio-doença em auxílio-acidente.
3. Recurso conhecido e provido.